Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. QUEBRA DE BROCA DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INTERCORRÊNCIA MÉDICA. SUPOSTO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONSTATADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados.

2. No caso concreto, os documentos acostados ao processo e o laudo elaborado por perita nomeada pelo Juízo demonstram que a quebra de broca durante o procedimento cirúrgico ortopédico é caracterizada como intercorrência médica. A prova pericial esclareceu que a opção dos cirurgiões de deixar o fragmento de broca no tornozelo da autora/recorrente até a realização da segunda cirurgia está de acordo com a técnica médica e os protocolos recomendados para casos similares.

3. Através do conjunto probatório do processo, constata-se que a conduta adotada nos procedimentos médico-hospitalares não pode ser considerada como erro médico. Além disso, não há nexo de causalidade entre os atos praticados pelos profissionais de saúde e os supostos danos sofridos pela autora/recorrente, pois, segundo a perícia, as sequelas por ela apresentadas são características de uma “fratura Weber C de tornozelo direito”, ou seja, não têm relação direta com os fatos ocorridos nas intervenções cirúrgicas a que foi submetida. Assim, por meio dos elementos dos autos, não se verifica que a intercorrência médica relatada comprometeu o resultado esperado do tratamento da fratura.

4. Em relação aos alegados transtornos sofridos na enfermaria no momento de troca do curativo após a cirurgia, a reclamação da autora/recorrente foi respondida em tempo razoável por meio do canal de ouvidoria do Hospital Regional de Planaltina. O relato apresentado no âmbito administrativo não expôs a suposta ofensa verbal proferida pela enfermeira, o que enfraquece a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.

5. Na forma do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC, não há que se falar em compensação por danos morais quando inexistem evidências de ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou a outros atributos relacionados a direitos de personalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.